Tribunal: TJDFT
Processo: 0774708-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCELAS DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CPC ART. 323. DANO MORAL. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o ressarcimento dos valores de R$ 798,33; R$ 472,98; R$ 555,00; R$ 1.278,64; R$ 1.455,61; R$ 1.799,71 e R$ 249,09 debitados na conta da parte Autora; determinar que o réu limite o débito diretamente em conta corrente a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida; e a condenar o réu, a pagar o valor de R$1.500,00 a fim de compensar os danos morais experimentados.

II. Em suas razões, o Banco impugnou o pedido de gratuidade de justiça, argumenta que não houve qualquer irregularidade nos descontos efetuados, tendo em vista o contrato celebrado entre as partes, e que os valores são efetivamente devidos. Afirma que não há dano moral a ser compensado, pelo que, pugna pelo julgamento de improcedência do pedido inicial. A autora, por sua vez, afirma que não foram incluídas na sentença as parcelas descontadas no curso do processo, e que o valor fixado para compensação do dano moral é insuficiente. Pede a reforma da sentença a fim de que sejam incluídos os valores bloqueados pelo Banco nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2024, além de majoração do valor atribuído ao dano moral. Não foram apresentadas contrarrazões, id 50578740.

III. Recurso do Banco próprio, tempestivo e com preparo regular, id. 60110552.

IV. Recurso da autora próprio, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira da recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade justiça. No que concerne à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, esclareça-se que, ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da recorrida, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas, notadamente que a autora esteve privada de seus proventos durante todos esses meses, em razão do bloqueio efetuado pelo Recorrente. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

V.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

VI. No caso em análise, a autora teve os proventos integralmente retidos pelo Banco para quitação de parcelas de empréstimos. A situação denota conduta arbitrária da instituição, contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores ainda que devidos pelo correntista, sem que tenha havido anuência do consumidor, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.

VII. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise, o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03.

VIII. Todavia, na hipótese, o Banco reteve integralmente os proventos da recorrida e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.

IX. No caso concreto, o Banco concedeu à correntista cinco empréstimos cujas parcelas totalizam R$1.920,86, além do cheque especial e cartão de crédito. Nesse quadro, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da correntista.

X. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. O art. 323 do CPC, expressamente autoriza a inclusão de parcelas vincendas na condenação, quando for a hipótese de prestações periódicas, que serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Nesse ponto merece provimento o recurso interposto pela autora, a fim que sejam incluídos na condenação os valores bloqueados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2024.

XI. No tocante ao dano moral, resta evidenciado que a retenção dos proventos causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, visto que a recorrente teve comprometida a sua subsistência durante longo período. Nesse contexto, reconheço afronta a direito da personalidade do recorrido. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor é medida que se impõe.

XII. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado na origem mostra-se insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Não é demais ressaltar que a autora foi privada integralmente de seus proventos durante vários meses. Desse modo, uma vez que a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

XIII. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

XIV. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para limitar a trinta por cento dos proventos da autora os descontos relativos aos empréstimos contratados; determinar o ressarcimento dos valores bloqueados nos meses de janeiro a abril/2024; e a majorar o valor do dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

XV. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

XVI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).